Tribunal: STF
Processo: ARE 1323438
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo recorrente, mediante acórdão (eDOC 4, p. 123-153), de cuja ementa destaco:
    “TRÁFICO DE DROGA – RECURSOS DEFENSIVOS – PRELIMINAR DE SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO – ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO - INCIDENTE QUE POSSUI PROCEDIMENTO ESPECÍFICO – VIA INADEQUADA – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE TOCANTE – MÉRITO - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – PROVAS SUFICIENTES E SEGURAS – CONDENAÇÃO MANTIDA - REINCIDÊNCIA – PERÍODO DEPURADOR – TERMO A QUO DATA DO CUMPRIMENTO DA PENA OU DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA DEVIDA – MAUS ANTECEDENTES – INAPLICABILIDADE DO PERÍODO DEPURADOR – PRECEDENTES DO STJ – CIRCUNSTÂNCIA MANTIDA - EXASPERAÇÃO DA PENA BASE PELA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – POSSIBILIDADE – QUANTUM DE AUMENTO DA PENA BASE PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA – FRAÇÃO 1/10 – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA POR SER MENOR DO QUE O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL APLICÁVEL – REFORMATIO IN PEJUS - ISENÇÃO DAS CUSTAS – PREJUDICADO - EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA LEGALIDADE – MANTIDA – TRÁFICO PRIVILEGIADO – ACUSADO REINCIDENTE - AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 33, § 4º, LEI 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS – ART. 44, DO CP - IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO DO QUE O FECHADO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS IMPROVIDOS.” (eDOC 4, p. 123) 
    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 5, p. 17-24).
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 6, p. 31-111), fundado no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao art. 5º, inciso XLVI, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 
    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 5, p. 32-141).
    O Vice-Presidente do TJ/MS negou seguimento ao REsp (eDOC 6, p. 22-25). Quanto ao RE, proferiu decisão (eDOC 6, p. 171-174), da qual destaco:
    “(...)
    Com relação à alínea ‘c’ do artigo 102, III, da Constituição Federal, o recurso não merece melhor sorte, pois o recorrente não expôs argumentos para demonstrar que o acórdão objurgado julgou válida lei local contestada em face da Constituição Federal, o que acarreta o óbice da Súmula 284, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    Quanto ao Princípio da Individualização da Pena, a matéria versada no presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO já foi objeto de análise pelo Pretório Excelso nos autos do AI 742460/RJ (Tema 182). No julgamento do referido paradigma, a Nobre Corte entendeu pela inexistência de repercussão geral da questão constitucional.
    (…)
    Assim, em razão de o RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (AI 742460/RJ – Tema 182) ter sido recusado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ante a ausência de repercussão geral, a súplica encontra óbice contido no art. 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil. 
    Logo, o reclamo esbarra em impeditivo, ou seja, não supera todas as exigências em sede de juízo de prelibação. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto por FABIO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA.” (eDOC 6, p. 173-174; grifos originais)
    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 6, p. 180-191) e do AREsp (eDOC 7, p. 58-80).
    O Presidente do STJ não conheceu do AREsp 1.691.013/MS (eDOC 7, p. 23-24). Após o julgamento de recursos interpostos pelo ora agravante, certificou-se, no âmbito daquela Corte, o trânsito em julgado aos 8.3.2021 (certidão; eDOC 8, p. 42). 
    Registro que o presente ARE foi a mim distribuído por prevenção ao HC 175.318/MS (certidão; eDOC 9, p. 1).
    É o relatório.
    Decido. 
    Preliminarmente, no que concerne à negativa de seguimento do RE, em relação ao Tema 182 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, conforme bem decidiu a Vice-Presidência do TJ/MS (eDOC 6, p. 171-174).
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)
    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018, dentre outros. Mais recentemente: ARE 1.294.005 AgR/CE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 7.12.2020 e ARE 1.290.646 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.12.2020.
    No mais, a presente irresignação recursal não merece prosperar, porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente